Tribunal: STF
Processo: AI 456165
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LIV E LV. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXV E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE FUNDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.